Tribunal: CARF
Processo: 13502.720212/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.720212/2012-40
RESOLUÇÃO
2101-000.226 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALEX QUEIROZ MAGALHAES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator, devendo ser dada ciência do resultado
da diligência ao contribuinte, facultando-lhe oportunidade de manifestação pelo prazo de 30 dias

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral),
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.226 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720212/2012-40
2
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o processo de auto de infração (fls. 841/849), por meio do qual são exigidos
R$ 1.033.264,82 de imposto de renda, além da multa de ofício de 75% e dos
acréscimos legais, estando a autuação relacionada à apuração, em relação ao ano-
calendário 2008, de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.
Cientificado, por via postal, em 16/03/2012 (fl. 850), sexta-feira, o interessado,
por intermédio de procurador (fl. 874), apresentou, tempestivamente, em
16/04/2012, impugnação (fls. 852/862), acompanhada de documentos (fls.
863/910), a seguir sintetizada.
Em preliminar, suscita ilegalidade do lançamento, aduzindo que o art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, tem por pressuposto a não comprovação de origem dos recursos
depositados, tratando-se de presunção juris tantum, salientando que o Código
Tributário Nacional – CTN, segundo seus arts. 43 e 44, somente permite a
tributação do montante real, presumido ou arbitrado de renda ou acréscimo
patrimonial. Sustenta que, para atender a lei, a autoridade fiscal deveria ter
investigado o saldo bancário ao final do ano, assim como os bens adquiridos e
possuídos, a fim de aquilatar o montante da renda e dos acréscimos patrimoniais.
Argumenta que os acréscimos patrimoniais são resultantes da atividade rural, que
recebe da lei um tratamento tributário diferenciado, o que não poderia ser
desconsiderado pela fiscalização, sob pena de inquinar como ilegal todo o
levantamento apontado como omissão de rendimentos, além de implicar excesso
de exação. Acrescenta que o ônus da prova de que os rendimentos não tinham
origem em atividade rural era da autoridade fiscal e que a falta de consideração
dos rendimentos da atividade rural invalida o lançamento por depósitos
bancários, citando jurisprudência administrativa a respeito.
Suscita desrespeito ao princípio constitucional da capacidade contributiva,
previsto no art. 145, § 1o, da Constituição Federal, comparando o lançamento
com os bens relacionados em sua declaração e a atividade desempenhada, assim
como o “capital de giro” necessário à atividade rural, revelado pela
movimentação financeira bancária, com a renda resultante, argüindo ser dever do
fisco adequar a exigência, investigando minuciosamente o patrimônio, os
rendimentos e a atividade rural, que diz exercer de forma exclusiva.
Questiona a inclusão de três imóveis e dois veículos no arrolamento de bens, sob
o argumento de que já os teria alienado anteriormente.
Como razão de mérito, argumenta que aufere rendimentos apenas da atividade
rural, aduzindo que “em suas declarações à Receita Federal do Brasil, ao 1NCRA, à
Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, à Agência Estadual de Defesa
Agropecuária da Bahia, aos Bancos do Brasil e do Nordeste, onde quer que seja, o
reclamante apresenta-se sempre como produtor rural, pois a agricultura e a
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.226 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720212/2012-40
3
pecuária é sua única atividade” Acerca da comprovação da veracidade da receitas
e despesas da atividade rural escrituradas em livro caixa, destaca o § 1o do art. 60
do Regulamento do Imposto de Renda, sustentando que a jurisprudência do
Conselho de Contribuintes considera idônea a nota fiscal, fatura, recibo, contrato
de prestação de serviços, etc., assim como há permissivo para a utilização de
recibo pela Instrução Normativa SRF no 83, de 2001. Exemplifica que o documento
hábil e idôneo das operações de venda de gado entre pessoas físicas é a nota
fiscal do produtor extraída na data da operação ou a certidão emitida pela
repartição estadual competente.
Defende que, por ser exclusivamente produtor rural, não poderia a fiscalização ter
considerado omissão de rendimentos de “atividade normal” os valores que alegou
serem resultantes de sua atividade. Pontua que a exigência de comprovantes
coincidentes em data e valor com os depósitos limitou a apresentação de
documentos, impedindo-o de colacionar todos os seus documentos da atividade
rural. Aventa ter sido refutada pela fiscalização a tentativa de seu contador de
comprovar os ingressos bancários com “Permissão de Trânsito de Vegetais”
emitida pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia – ADAB. Critica a
exigência de coincidência de data e valor, dizendo haver reservado para a fase de
defesa a apresentação do livro caixa devidamente instruído com os documentos
de receita e despesa que lhe serviram de apoio, ressalvando que “é impossível
nesse ramo de atividade rural que [sic] atender essa exigência de coincidência de
data e valor” e esclarecendo que “os rendimentos da atividade rural não estão
sujeitos a essa rígida regra”.
Argúi que, na realidade, compete ao fisco provar que a omissão de rendimentos
da atividade rural teve origem outra atividade, conforme jurisprudência
administrativa que cita.
Diz apresentar o livro caixa com o registro das operações efetuadas em
decorrência de suas atividades rurais, esclarecendo que os rendimentos estão
comprovados com a documentação já apresentada, embora essa não contemple
toda a movimentação da atividade rural, representada por recibos, notas fiscais
de venda de produtor rural, recibos de compras de produtos vendidos nas
fazendas de sua propriedade, emitidos pelos compradores. Entende que os
documentos são prova inconteste da origem dos valores constantes de sua
movimentação bancária e revelam que é unicamente rural a origem dessa
movimentação bancária, estando de acordo com o art. 61, § 5o, do Regulamento
do Imposto de Renda – RIR/1999, com a Instrução Normativa SRF no 83, de 2001,
e com a jurisprudência administrativa.
Informa que os comprovantes de receitas utilizados na escrituração do livro caixa
são de dois tipos: “Permissão de Trânsito de Vegetais”, fornecido pela ADAB, e
“Recibos de Compra” de produtos vegetais adquiridos na sede da fazenda. No que
concerne às aquisições realizadas na seda, atribui ao comprador a
responsabilidade em obter da ADAB a permissão de trânsito, tendo sido dessa
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.226 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720212/2012-40
4
modalidade a maioria das vendas efetuadas, razão pela qual argumenta não
poder apresentar as respectivas permissões, juntando, no entanto, recibos dos
adquirentes. Pondera que, em época de safra “os caminhões fazem fila para
serem abastecidos e as equipes se revezam dia e noite” e que, assim, “a pressa é
grande e o controle dessas operações é muito precário”. Aduz, ainda, que “a
laranja é vendida por um preço e a Nota Fiscal Avulsa do Produtor é emitida pelo
Valor de Pauta, regulamentado pela Secretaria da Fazenda”, sendo esse “bem
inferior ao valor de mercado”.
Alega, também, haver irregularidade no levantamento fiscal, por terem sido
incluídos como depósitos de origem não comprovada valores referentes a
transferências entre contas do mesmo titular, devolução de cheques não
compensados, valores abaixo do limite permitido (R$ 500,00) pela norma
regulamentadora da fiscalização de depósitos bancários, agrupados por mês,
impossibilitando a contestação individual.
Pelo exposto, requer a exclusão dos bens mencionados da lista de arrolamento e
a improcedência do lançamento.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, folhas 934/941, com
as seguintes alegações:
- Reitera as alegações apresentadas na impugnação.
- Requer a nulidade do lançamento por ofensa ao princípio da isonomia tributária,
tendo em vista que “a autoridade lançadora tratou de maneira diversa os titulares da conta
conjunta n9 21.570-8, no Banco do Brasil SM, Sr. Alex Queiroz Magalhães e o Sr. Luciano Queiroz
Magalhães. Um foi intimado a prestar esclarecimentos sobre os depósitos nela efetuados e o outro
não. O total do imposto apurado foi lançado somente contra um dos titulares”
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
O litígio recai sobre omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
de origem não comprovada.
A presunção legal de omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários
está condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram em
nome do sujeito passivo, em instituições financeiras.
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.226 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720212/2012-40
5
Nos casos de conta corrente bancária com mais de um titular, os depósitos
bancários de origem não comprovada deverão, necessariamente, ser imputados em proporções
iguais entre os titulares, salvo quando estes apresentarem declaração em conjunto. É
indispensável, para tanto, a regular e prévia intimação de todos os titulares para comprovar a
origem dos depósitos bancários.
Na realidade a prévia intimação aos titulares de contas conjuntas, uma vez que
apresentem declaração anual de ajuste em separado, constitui inafastável exigência de lei, por
influenciar diretamente a base material da presunção legal. A intimação a apenas um titular, ainda
que todos sob procedimento fiscal, fragiliza o lançamento por ancorá-lo em presunção de não
justificativa, por todos, da origem dos créditos bancários, sendo que a própria renda já é
presumida.
No caso concreto infere-se, conforme documentos constates nos autos, que a conta
corrente do Banco do Brasil, no 21.570-8 é conjunta com LUCIANO QUEIROZ MAGALHÃES.
De fato, nas fls. 130/221 estão os extratos do Banco do Brasil, onde constam como
co­titulares Alex Queiroz Magalhães e Luciano Queiroz Magalhães ; nas fls. 821/827, consta a
Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, ano calendário 2008, do Sr. Alex Queiroz
Magalhães, onde é possível comprovar que não houve declaração conjunta dos titulares da conta.
Não se localizou nos autos, que tenha sido intimado o co-titular Luciano para a
justificação dos depósitos cuja origem se buscava apurar e tal intimação não é mencionada no
Termo de Constatação Fiscal de folha 840.
Também não é possível verificar se o lançamento inclui 100% dos valores dos
depósitos não justificados, da conta corrente conta corrente do Banco do Brasil, no 21.570-8,
tendo em vista a documentação acostada.
Para que não reste qualquer dúvida no julgamento, entendo que o processo ainda
não se encontra em condições de ter um julgamento justo, razão pela qual voto no sentido de ser
convertido em diligência para que a Unidade Preparadora de origem tome as seguintes
providências:
- Se houve a intimação do Sr. LUCIANO QUEIROZ MAGALHÃES, relativamente à
conta corrente do Banco do Brasil, no 21.570-8, bem como, se houve lançamento da cota parte do
Sr. LUCIANO QUEIROZ MAGALHÃES, relativamente à mesma conta e em que proporção.

CONCLUSÃO
Do Exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do voto do
Relator, devendo ser dada ciência do resultado da diligência ao contribuinte, facultando-lhe
oportunidade de manifestação pelo prazo de 30 dias
Assinado Digitalmente
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.226 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720212/2012-40
6
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 951
DF CARF MF
Original